Tribunal: TJSP
Processo: 1054022-24.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Overbooking
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de vinte e quatro horas – Companhias aéreas condenadas ao pagamento do montante de R$3.000,00, para cada autora, a título de danos morais – Pleito de reforma da r. decisão – Possibilidade – Dano moral - Retardamento extenso intolerável – Quantum majorado para R$8.000,00, para cada autora – Apreciação

Ementa:
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte aéreo internacional de passageiros – Atraso de vinte e quatro horas – Companhias aéreas condenadas ao pagamento do montante de R$3.000,00, para cada autora, a título de danos morais – Pleito de reforma da r. decisão – Possibilidade – Dano moral - Retardamento extenso intolerável – Quantum majorado para R$8.000,00, para cada autora – Apreciação equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu, autorizam a majoração da verba indenizatória – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Registro: 2020.0000555684
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1054022-24.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes ANA
CAROLINA WINKELMANN e EDEL MARIA SWAROWSKY WINKELMANN, são
apelados AEROVIAS DEL CONTINENTE AMERICANO S.A. AVIANCA e TRANS
AMERICAN AIRLANES S/A - TACA PERU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 19a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO PESSOA DE
MELLO BELLI (Presidente sem voto), MOURÃO NETO E DANIELA MENEGATTI
MILANO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
CLÁUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054022-24.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 21971
Fls. 2/7
Voto no 21971
Apelação Cível no 1054022-24.2019.8.26.0002
Comarca: São Paulo
Apelantes: Ana Carolina Winkelmann e Edel Maria Swarowsky Winkelmann
Apelados: Aerovias Del Continente Americano S.A. Avianca e Trans American
Airlanes S/A - Taca Peru
Juiz de Direito: Dr(a). Claudio Salvetti D’Angelo
APELAÇÃO – Ação indenizatória – Transporte aéreo
internacional de passageiros – Atraso de vinte e quatro horas
– Companhias aéreas condenadas ao pagamento do montante
de R$3.000,00, para cada autora, a título de danos morais –
Pleito de reforma da r. decisão – Possibilidade – Dano
moral - Retardamento extenso intolerável – Quantum
majorado para R$8.000,00, para cada autora – Apreciação
equitativa, levando-se em conta a extensão do dano, o grau
de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a
repetição da conduta – Circunstâncias fáticas, que, in casu,
autorizam a majoração da verba indenizatória – Recurso
provido.
Trata-se de apelação interposta por Ana Carolina
Winkelmann e Edel Maria Swarowsky Winkelmann, em face de r.
sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3a Vara Cível do Foro

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054022-24.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 21971
Fls. 3/7
Regional de Santo Amaro, às fls.188/191, nos autos da ação indenizatória
contra Aerovias Del Continente Americano S.A Avianca e Trans
American Airlines - TACA PERU, por meio da qual o pedido inicial foi
julgado procedente para condenar as rés ao pagamento de danos morais
arbitrados em R$3.000,00, para cada autora, além do pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor
atualizado da condenação.
Inconformadas, as autoras recorrem buscando a reforma
da r. sentença. Pleiteiam a majoração do quantum indenizatório. Argumentam
que o prejuízo não decorreu, exclusivamente, do atraso, mas do descaso com
que foram tratados. Sustentam que o montante fixado é ínfimo, se comparado
ao porte das companhias aéreas, além disso, a indenização tem por escopo o
desestímulo à desídia, quanto aos deveres inerentes à prestação de serviço,
razão pela qual, o valor deve ser majorado para R$10.000,00, para cada
autora (fls.194/200).
As rés ofereceram contrarrazões, pugnando pela
manutenção da r. sentença (fls.206/212).
Recursos tempestivos e regularmente processados nos
termos legais.
É o relatório.
Conheço o recurso interposto, porquanto presentes os
pressupostos de admissibilidade. No mérito, respeitado o entendimento da d.
magistrada a quo, dou provimento ao recurso das autoras.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054022-24.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 21971
Fls. 4/7
Trata-se
de
ação
indenizatória,
fundada
em
descumprimento parcial de contrato de transporte aéreo, argumentando as
autoras terem adquirido passagens para o trajeto Porto Alegre Lima e Lima
Porto Alegre. Aduziram que no trecho de volta, realizado o check-in,
regularmente, foram informadas acerca da indisponibilidade de assentos e
realocadas em outro voo, circunstância que ocasionou um atraso de 24 horas.
Afirmam que foram vítimas de overbooking. Pugnaram pela condenação das
rés ao pagamento de dano moral.
As rés, em sede de contestação, alegaram que não houve
overbooking, mas falha no sistema que ocasionou a comercialização de mais
assentos que os disponíveis. Afirmou terem prestado a assistência material
necessária, não havendo danos a serem indenizados.
Sobreveio a r. sentença, na qual a d. magistrada a quo
afastou as alegações das rés, condenando-as ao pagamento de dano moral.
A insurgência está restrita ao quantum indenizatório.
Irretorquível a ocorrência de danos morais, haja vista a
impossibilidade de empreender viagem no horário e na forma contratada, bem
como, a ausência de informações e/ou justificativa.
E não se trata, exclusivamente, de analisar o tempo de
atraso, mas as consequências que, concomitantemente, exsurgem deste fato.

Assim, inquestionável a sensação de angústia ante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054022-24.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 21971
Fls. 5/7
evento ocorrido, frustração que não era esperada, e que ultrapassa o mero
dissabor, configurando efetivo dano de natureza moral, que deve ser
indenizado.
Quanto ao montante indenizatório, cediço que, à míngua
de critérios objetivos para a fixação de indenização por dano moral, cabível
ao magistrado valer-se de apreciação equitativa, levando em conta a extensão
do dano, o grau de culpabilidade do ofensor e a situação econômica das
partes, de modo a reparar o abalo sofrido, bem como, inibir a repetição da
conduta.
Ademais, inafastável a cautela de evitar “o arbitramento
que importe em uma indenização irrisória, de pouco significado para o
ofendido, nem uma indenização excessiva, de gravame demasiado ao
ofensor” (STJ, AgRg no REsp no 38.21 SC, Terceira Turma, Min. Sidnei Beneti, j.
06/08/2013).
Impende consignar que a capacidade econômica da
companhia aérea constitui fator a ser considerado conjuntamente com os
demais, não se prestando, isoladamente, para balizar a liquidação do dano.
Nesse sentido a doutrina de Humberto Theodoro Junior:
“Impõe-se a rigorosa observância dos padrões adotados
pela doutrina e jurisprudência, inclusive dentro da experiência registrada no
direito comparado para evitar-se que as ações de reparação de dano moral

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054022-24.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 21971
Fls. 6/7
se transformem em expedientes de extorsão ou de espertezas maliciosas e
injustificáveis. As duas posições, sociais e econômicas, da vítima e do
ofensor, obrigatoriamente, estarão sob análise, de maneira que o juiz não se
limitará a fundar a condenação isoladamente na fortuna eventual de um ou
na possível pobreza do outro. Assim, nunca poderá o juiz arbitrar a
indenização do dano moral tomando como base tão somente o patrimônio do
devedor. Sendo a dor moral insuscetível de uma equivalência com qualquer
padrão financeiro, há uma universal recomendação, nos ensinamentos dos
doutos e nos arestos dos tribunais, no sentido de que 'o montante da
indenização será fixado equitativamente pelo Tribunal' (Código Civil
Português, art. 496, inciso 3)”. (Dano Moral, 7a edição, atualizada e ampliada, Belo
Horizonte: Editora Del Rey, 2010, p. 51).
In casu, não se pode perder de vista que o considerável
acréscimo de vinte e quatro horas para aportar ao destino não se mostra
tolerável.
Outrossim, as rés não coligiram aos autos qualquer
documento no sentido de demonstrar a indisponibilidade de outros voos para
o destino no dia originariamente contratado ou, ainda, que as companhias
aéreas parceiras igualmente não operaram naquela data no mesmo itinerário
das autoras.
Nesse passo, considerada a situação fática apresentada, o
importe fixado deve ser majorado para R$8.000,00, para cada autora,
montante adequado, proporcional e razoável para o fim a que se destina,
mormente se considerarmos que a indenização por dano moral tem por fim a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
19a Câmara de Direito Privado
Gabinete
Apelação Cível no 1054022-24.2019.8.26.0002 São Paulo Voto no 21971
Fls. 7/7
justa reparação e não o enriquecimento sem causa.
Ante o exposto, por meu voto, dou provimento ao
recurso, nos termos da fundamentação supra.
CLAUDIA GRIECO TABOSA PESSOA
Relatora